Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-02.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN JUDICANDO. II. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. III. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUTOR SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL VISA OBTER CONTAS. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Nula a sentença recorrida que adota como razão de decidir o pressuposto fático equivocado de que o controle societário foi transferido a terceiros que não integram o quadro da sociedade, quando verificado que a alteração do quadro societário que levou à revogação da licença de funcionamento da pessoa jurídica consistiu na admissão da sócia cujo espólio é réu na prestação de contas. Inadequado, de consequência, o julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais com base em tal premissa fática. Error in procedendo caracterizado.
2. Teoria da Causa Madura. Mecanismo aplicável ao caso concreto. Demanda em condição de imediato julgamento pela Corte de Revisão. Feito devidamente instruído. Desnecessidade de retorno dos autos ao juízo de origem. Art. 1.013, § 3o, do CPC, e princípios da celeridade e economia processual.
3. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
4. Caso concreto em que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a existência de interesse do autor na prestação de contas pelos réus da pessoa jurídica que o próprio recorrente é sócio administrador. 4.1. Não comprovado o afastamento do autor da administração da pessoa jurídica, mas apenas a proibição de frequentar a sede física da empresa, tampouco a alegada administração da pessoa jurídica pelos réus após o afastamento.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício (art. 485, VI e § 3o, do CPC). Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do mérito.